Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-17.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido revisional de contratos de empréstimos bancários.
2. Nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No entanto, estabelece o art. 100 do CPC que, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
No caso em exame, a gratuidade de justiça foi concedida pela decisão Id. 65910855, mas não foi impugnada na contestação, de forma que a impugnação é intempestiva.
3. A revisão da taxa de juros em contratos bancários demanda prova da abusividade, que pode ser extraída em comparação com a taxa média de mercado e, também, da periodicidade de sua incidência.
4. Tendo o autor demonstrado que as taxas estão muito acima da média do mercado, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acerca do perfil do consumidor ou do grau de risco do contrato.
5. Reconhecida a abusividade da taxa de juros, é cabível a redução proporcional dos juros no caso de pagamento antecipado (art. 52, § 2o, do CDC) e a repetição do indébito.
6. A mora do devedor é descaracterizada quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do “período da normalidade”, dentre os quais os juros remuneratórios.
7. Apelação provida. Maioria.